Tribunal: TJES
Processo: 5018193-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018193-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULYA SANTOS DA FONSECA

COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018193-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JULYA SANTOS DA FONSECA

COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DE MORADOR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Julya Santos da Fonseca, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva da paciente, acusada de violar o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta: (i) nulidade da entrada no domicílio sem mandado judicial e com consentimento supostamente viciado; (ii) ausência de indícios concretos para justificar a prisão preventiva; (iii) condições pessoais favoráveis da paciente; e (iv) desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena aplicável em eventual condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da entrada no domicílio da paciente sem mandado judicial; e (ii) analisar a necessidade e proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva frente às condições do caso concreto e às medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada no domicílio da paciente é considerada lícita, pois houve consentimento de sua genitora para o ingresso dos policiais, conforme o art. 5º, XI, da CF/88, sendo desnecessário o mandado judicial em situações de flagrante delito envolvendo crime permanente, como o tráfico de drogas.

A pequena quantidade de drogas apreendidas (25g de haxixe, uma bucha de “skank” e um comprimido de “ecstasy”), aliada à ausência de elementos que demonstrem estruturação criminosa ou periculosidade concreta, afasta a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, reforçam a desproporcionalidade da segregação cautelar.

A excepcionalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, deve priorizar a aplicação de medidas cautelares alternativas quando suficientes para resguardar os objetivos do processo penal.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas e proporcionais no caso em exame, resguardando a presunção de inocência e os direitos fundamentais da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida, com determinação da imediata soltura da paciente, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: (i) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres; (iii) obrigação de manter o endereço atualizado e de comunicar eventual mudança ao juízo; e (iv) monitoramento eletrônico.

Tese de julgamento
:

O consentimento de morador válido e espontâneo autoriza a entrada policial em domicílio, dispensando mandado judicial, em caso de flagrante delito envolvendo crime permanente.

A prisão preventiva é medida excepcional e não se justifica diante da apreensão de pequena quantidade de drogas, de condições pessoais favoráveis do acusado e da ausência de indícios concretos de periculosidade ou estrutura criminosa.

Medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade do processo em casos de menor gravidade e quando ausentes os pressupostos de periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/6/2019, DJe 27/6/2019.

STF, HC n. 945717/MG, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08/10/2024, DJe 11/11/2024.

TJES, HC n. 5011075-83.2022.8.08.0000, rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024, DJe 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018193-42.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JULYA SANTOS DA FONSECA

COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JULYA SANTOS DA FONSECA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Colatina/ES
, sob a alegação de que
a
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que a coacta encontra-se presa em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06.

A defesa,
em síntese,
sustenta que:
(i) a entrada na residência pela força tática ocorreu sem mandado judicial, supostamente com consentimento
viciado
da genitora da paciente
e, portanto, alega a nulidade do ato
; (ii) não haveria indícios concretos
para justificar
a prisão preventiva, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas; (iii)
a
paciente é primária, possui residência fixa, não integra organização criminosa e trabalha com a venda de semijoias, o que afasta o risco à ordem pública ou à instrução criminal;
(iv) por fim, com base no princípio da homogeneidade, alega
a desproporcionalidade da medida frente a
pena aplicada em
caso de

eventual

condenação
.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja post
a
,
a
paciente, em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente
,
a
impetrante
sustenta
que a entrada na residência
da paciente
foi ilegal por ter ocorrido sem mandado judicial e com consentimento obtido sob coação. Todavia, ao analisar os autos, verifico que os policiais receberam autorização d
e sua
genitora para ingressar no imóvel, sendo este consentimento suficiente, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal:

Art. 5º: XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador
,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre
, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Além disso, durante patrulhamento tático, policiais militares receberem informações de que, no endereço da paciente, havia depósito de entorpecentes para o comércio, indicando a prática de tráfico de drogas no local, o que configura fundada suspeita para diligência de averiguação, segundo entendimento de Tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FRANQUEADO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA LÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo). 2. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida
(HC n.306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 3.
Ademais, uma vez franqueada a entrada dos policiais responsáveis pelo ato, torna-se dispensável o mandado judicial, afastando-se, portanto, qualquer ilegalidade
(HC n. 310.338/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/5/2015). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.485.245/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 27/6/2019
).

Sen
d
o assim, tendo em vista os pontos acima devidamente elencados, torna-se afastada a
suscitada
nulidade
ocorrida no momento do
flagrante da paciente.

Dando seguimento à análise do presente
writ
,
relembro que
o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Ao analisar
a decisão de piso da autoridade coatora de
id n°
54743990
, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada
ao manter
a medida constritiva:

“
entendo que sua prisão é necessária para garantia da ordem pública, em especial pelo fato de ter sido apreendida em sua residência 25g (vinte e cinco gramas) de haxixe, um pacote pequeno com 01 (uma) bucha de “skank” e um comprimido de “ecstasy”, após a polícia militar receber denúncias da realização do tráfico pela investigada. Segundo consta no APF, Julya confessou a prática delitiva, afirmando que venderia o grama de “haxixe” por R$65,00 (sessenta e cinco) reais e a bucha de “skank” por R$40,00 (quarenta reais)”.

Não obstante a fundamentação empregada, tenho que
as particularidades do caso em apreço denotam a desproporcionalidade do cárcere preventivo e suficiência de cautelares diversas.

Nesse aspecto, destaco
que
a quantidade de droga apreendida
não é de grande monta (25g de haxixe, um pacote pequeno com 1 bucha de “skank” e 1 comprimido de “ecstasy”) e que
não foram encontrados na residência
valores vultuosos em espécie, instrumentos, ou documentos que indiquem a contabilidade do tráfico ou qualquer indício de estruturação organizacional,
contornos que afastam o

periculum libertatis
no presente caso.

Ademais,

militam em favor da paciente

suas condições pessoais favoráveis:
prim
ariedade
, residência fixa e atividade lícita
exercida
junto a sua genitora
, conforme demonstrado nos autos.

Soma-se a esse quadro
a inexistência de elemento de prova que indique a participação da paciente em
organização criminosa,
o que merece especial relevância.

Nesse teor, tem sido consolidado o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA (2,95G DE COCAÍNA E 1,4G DE MACONHA). AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. REVOGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente preso por tráfico de drogas, com apreensão de pequena quantidade de entorpecentes. A defesa alega ausência dos requisitos para manutenção da custódia preventiva.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da pequena quantidade de droga apreendida e das condições pessoais do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi inicialmente justificada pela reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A quantidade de droga apreendida é ínfima, e o paciente é tecnicamente primário, o que torna a prisão desproporcional.
5. A jurisprudência do STF e STJ reforça a excepcionalidade da prisão preventiva, devendo-se priorizar medidas cautelares alternativas. IV. Dispositivo 6. Pedido procedente.

(HC n.
945717
/
MG
, relator Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em
08
/1
0
/2024, DJe de 1
1
/1
1
/2024).

No mesmo sentido, cito recente precedente desta
C
. Câmara Criminal
:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

[...
]
3. No caso, a quantidade de droga apreendida (28 buchas) e a sua natureza (maconha) não evidenciam a gravidade concreta do delito, somado ao fato de que o paciente é primário, não responde a ação penal ou inquérito criminal e se encontra matriculado no ensino médio e em curso profissionalizante. 4. A prisão preventiva não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, de forma que se mostra possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP 5. Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 5011075-83.2022.8.08.0000,
magistrado
RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado em
08
/1
0
/2024, DJe de 1
1
/1
1
/2024).

Posta essas premissas, relembro que o
art
igo
319 do Código de Processo Penal prevê medidas cautelares alternativas à prisão, suficientes para garantir a regularidade do processo e a ordem pública quando não houver necessidade de segregação cautelar.

Diante das circunstâncias concretas,
vislumbro que
a aplicação de tais medidas é adequada e proporcional, resguardando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

Ante
exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para determinar a imediata soltura de
JULYA SANTOS DA FONSECA
nos autos n° 0000779-74.2024.8.08.0014.

Entretanto, condiciono a liberdade da paciente ao cumprimento das seguintes
medidas cautelares
diversas (
art
igo
319 do
CPP)
:

a
)

recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;

b
)
proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

c
)
obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

d
)
monitoramento eletrônico.

Prevalecendo o entendimento aqui adotado, c
omunique-se,
com urgência
,
o Juízo da
Primeira
Vara Criminal da Comarca de
Colatina/ES
para que
dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico,
advertindo
à
paciente que o descumprimento de qualquer das condições poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.